Tribunal: STF
Processo: ARE 1552988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. PIS e Cofins. Regime não cumulativo. Comerciante varejista de combustíveis. Regime monofásico de tributação. Anterioridade nonagesimal. Leis Complementares nº 192, e nº 194, de 2022, Medida Provisória nº 1.118, de 2022, e Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto por JN Auto Posto Tanabi Ltda. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário voltado à reforma de acórdão proferido pela 6ª Turma do TRF3, o qual negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado para reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos de PIS e Cofins sobre combustíveis adquiridos para revenda, à luz da LC nº 192, de 2022.



    2. O fato relevante. A recorrente apresentou a preliminar de repercussão geral em termos totalmente genéricos. Além disso, do acórdão recorrido consta que “a interpretação do texto original do art. 9º da LC 192/22 deve ser no sentido de que a norma garantiu a manutenção dos créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à tributação plurifásica, mas não autorizou a constituição de créditos de bens sujeitos à tributação monofásica.”



    3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau denegou o mandado de segurança sob o fundamento de que, ”nesse caso, não haveria que se falar em anterioridade nonagesimal uma vez que sequer há que se falar em créditos a serem aproveitados”. A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Complementar nº 192, de 2022, conferiu direito ao creditamento de PIS e Cofins na aquisição de combustíveis por revendedores sob o regime monofásico e (ii) examinar se a negativa desse direito configura ofensa direta à Constituição da República, a justificar o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a preliminar de repercussão geral seja formal e devidamente fundamentada, demonstrando que a controvérsia transcende o interesse subjetivo das partes.



    6. A recorrente não comprova a repercussão geral de forma concreta, limitando-se a alegações genéricas sobre o impacto econômico e social da controvérsia, o que não supre o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    7. A controvérsia sobre o creditamento de PIS e Cofins em regime monofásico envolve interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637, de 2002, nº 10.833, de 2003, LC nº 192, de 2022, e LC nº 194, de 2022), sendo incabível sua apreciação por meio de recurso extraordinário, conforme precedentes do STF.



    8. Na decisão na ADI nº 7.181/DF, tratou-se apenas da modulação de efeitos da MP nº 1.118, de 2022, não reconhecendo direito a creditamento a comerciantes varejistas, razão pela qual não ampara a pretensão da agravante.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de fundamentação específica e concreta quanto à repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. A discussão sobre creditamento de PIS e Cofins no regime monofásico envolve matéria infraconstitucional, não ensejando recurso extraordinário.”



     



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, § 3º; 150, inc. III, als. “b” e “c”; 195, § 12. CPC, arts. 1.035, § 1º; 1.021, § 4º. RISTF, art. 327, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007; ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021; RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.418.791-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023; ARE nº 1.385.667-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022; ARE nº 1.232.454-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 14/02/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 192/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. O comércio de combustíveis para veículos automotores submete-se ao regime de tributação monofásico. Apenas as refinarias são contribuintes do PIS e da COFINS, sendo que as distribuidoras e comerciantes varejistas estão sujeitas a alíquotas zero.



    2. A ADI nº 7.181/DF teve sua liminar referendada em 21/06/2022 e o seu escopo era a declaração de inconstitucionalidade da MP nº 1.118/22, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito de se creditarem nas operações com isenção fiscal. 



    3. Para a Suprema Corte, a matéria discutida possui caráter infraconstitucional. Precedentes. 



    4. A interpretação da matéria, por orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, em última instância, deve ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, rechaçou a possibilidade de creditamento em sede de regime monofásico ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.093. 



    5. Diante do arcabouço jurídico que regula a questão, não se pode considerar que a Lei Complementar nº 192/22 criou a possibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de combustíveis para revenda ao garantir às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados (art. 9º, caput, da LC 192/22). 



    6. A questão é semelhante à discutida no Tema nº 1.093/STJ, em que se alegou que o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 teria revogado o art. 3º, I, "b", da Lei n. 10.637/2002 e art. 3º, I, "b", da Lei n. 10.833/2003. 



    7. A interpretação do texto original do art. 9º da LC 192/22 deve ser no sentido de que a norma garantiu a manutenção dos créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à tributação plurifásica, mas não autorizou a constituição de créditos de bens sujeitos à tributação monofásica. 



    8. Precedentes desta E. Corte, bem como do TRF4. 



    9. Apelação desprovida.” (e-doc. 31, p. 12-13).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 150, incs. I e III, als. “b” e “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República (e-doc. 38).



    3.1. Pede “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada/reformada a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação, para que seja proferida nova decisão, na forma da inicial e fundamentação supra, a fim de declarar o direito ao aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, incidentes sobre o custo de aquisição dos combustíveis óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP; gás natural; querosene de aviação; e biodiesel até 31/12/2022 ou, subsidiariamente, até i) 90 (noventa) dias após a publicação LC 194/2022; ii) 90 contados da publicação da MPV 1.118/2022, caso se entenda que é este o diploma que extinguiu o direito” (e-doc. 38, p. 25).



    4. Em contrarrazões, a União pede “o não provimento do Recurso Extraordinário” (e-doc. 43, p. 10).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 45).



    6. A agravante alega que “a majoração indireta dos tributos promovida repentinamente, sem a devida observância ao Princípio da Anterioridade e Noventena, configura afronta direta ao disposto no artigo 150, III, b), c), da Constituição Federal” (e-doc. 49, p. 2), e que “o acórdão manifestou-se sobre a matéria, afastando a alegação de violação à lei, o que confirma o cumprimento desse requisito, nos termos do art. 1.025 do CPC” (e-doc. 49, p. 6).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    8. É sólida a orientação desta Corte sobre a imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República; no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973); e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.  



    8.1. A exigência ficou inicialmente estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    8.2. No mais, no item 3.1 do recurso extraordinário interposto (e-doc. 38, p. 9-10), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme se estabelece no art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    8.3. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “3.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral, como condição de admissibilidade específica do Recurso Extraordinário (§ 3° do art. 102 da CRFB/1988), é facilmente demonstrável no caso em exame, na medida em que envolve matéria tributária de caráter geral, podendo atingir todos as empresas do setor de combustíveis. O debate, inclusive, se dirige ao exame de violação a diversos princípios constitucionais. 



    A propósito, frise-se que, de acordo com regimento do Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral caracteriza-se pela relevância da questão de direito do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda ao interesse subjetivo do litigante (parágrafo único do art. 322), como ocorre no caso em apreço. 



    No presente caso, tal requisito é facilmente preenchido na medida em que envolve matéria tributária de caráter geral, que pode implicar em reflexos na carga tributária de todos os contribuintes do setor de combustíveis no âmbito nacional. A relevância econômica está diretamente atrelada porquanto uma Justiça Tributária no âmbito da questão influi direta ou indiretamente na economia. Já a política, ilustra-se na exata medida em que dá margem à uma revisão legislativa coerente e séria aos legisladores, haja vista o conflito normativo e violação de princípios no que diz respeito ao ordenamento legislativo. 



    Além disso, há a relevância social, porque o fomento da economia repercute direta ou indiretamente na vida das pessoas, na distribuição de renda. E, jurídica, levando em conta a própria técnica legislativa e interpretação das normas à luz da Constituição Federal que é a norma máxima do Ordenamento Jurídico brasileiro.



    Impende destacar que a demanda já foi objeto da ADI 7.181/DF que tramitou perante o Excelso Supremo Tribunal Federal. Por si só, se vislumbra a vultuosa relevância do caso em discussão para admissibilidade do presente recurso. 



    Logo, está-se diante de um caso de manifesta e inequívoca repercussão geral, de forma que resta verificada a existência do requisito específico de admissibilidade em análise.” (e-doc. 38, p. 9-10).



    8.4. Como se nota, a recorrente limitou-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória, não demonstrando de forma efetiva a existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 04/08/2021).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme se observa da petição inicial, a Impetrante exerce o comércio de revenda varejista de combustíveis para veículos automotores, sujeita ao recolhimento da contribuição ao PIS e à COFINS no regime não-cumulativo, conforme artigo 3º, inciso I e § 1º, inciso I, das Lei Federais nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    Esclareça-se que, no que diz respeito ao PIS e à COFINS, nos termos da legislação de regência, o comércio de combustíveis para veículos automotores submete-se ao regime de tributação monofásico. Assim, apenas as refinarias são contribuintes do PIS e da COFINS, sendo que as distribuidoras e comerciantes varejistas estão sujeitas a alíquotas zero. 



    Nesse cenário, a Impetrante defende ter o direito de se creditar do PIS/COFINS sobre aquisições de combustíveis desde a data da publicação da Lei Complementar nº 192/2022, 11 de março de 2022, inclusive até 90 dias após a publicação da Lei Complementar 194/2022 em respeito ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. 



    Sustenta que o direito vindicado já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.181/DF. 



    Pois bem. 



    A Lei Complementar nº 192/2022, no que interessa, assim dispôs sobre a alíquota zero:



    (...)



    Em 17/05/2022, a Medida Provisória nº 1.118/22 conferiu nova redação ao artigo 9º supra, nos seguintes termos:



    (...)



    Em face da alteração promovida pela Medida Provisória nº 1.118/22, a Confederação Nacional do Transporte ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.181/DF, na qual foi deferida, em parte, medida liminar para determinar que a medida provisória somente produzisse efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação. 



    A medida liminar foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em acórdão assim ementado:



    (...)



    Após, editou-se a Lei Complementar nº 194/22, a qual alterou o artigo 9º da Lei Complementar nº 192/22, in verbis:



    (...)



    No plano constitucional, o art. 195, § 12, da Constituição Federal determina que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento (PIS e COFINS), serão não-cumulativas. 



    Por sua vez, as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem, respectivamente, sobre a não-cumulatividade do PIS e da COFINS e o desconto de créditos em seu art. 3º, I.



    (...)



    In casu, não se pode desconsiderar que a ADI nº 7.181/DF teve sua liminar referendada em 21/06/2022 e o seu escopo era a declaração de inconstitucionalidade da MP nº 1.118/22, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito de se creditarem nas operações com isenção fiscal.



    Sem prejuízo, decisões recentes demonstram que para a Suprema Corte a matéria aqui discutida possui caráter infraconstitucional.



    (...)



    Nesse passo, a interpretação da matéria, por orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, em última instância, deve ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, rechaçou a possibilidade de creditamento em sede de regime monofásico ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.093. Na oportunidade, analisou-se a seguinte questão: a) se benefício instituído no art. 17 da Lei 11.033/2004, somente se aplica às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO; b) se o art. 17 da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e c) se a incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do creditamento.



    (...)



    Diante do arcabouço jurídico que regula a questão, não se pode considerar que a Lei Complementar nº 192/22 criou a possibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de combustíveis para revenda ao garantir às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados (art. 9º, caput, da LC 192/22). 



    A questão é semelhante à discutida no Tema nº 1.093/STJ, acima reproduzido, onde se alegou que o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 teria revogado o art. 3º, I, "b", da Lei n. 10.637/2002 e art. 3º, I, "b", da Lei n. 10.833/2003. Defendeu o contribuinte, na ocasião, que o fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento - à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma alíquota maior - não é óbice para que os demais contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas e que a alíquota zero não se trata de uma incidência única, mas de incidência plúrima com alíquota positiva e elevada na primeira fase e alíquota zerada nas fases subsequentes. Sustenta a compatibilidade dos regimes de tributação monofásica e não cumulativo. 



    Sendo assim, a interpretação do texto original do art. 9º da LC 192/22 deve ser no sentido de que a norma garantiu a manutenção dos créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à tributação plurifásica, mas não autorizou a constituição de créditos de bens sujeitos à tributação monofásica. 



    Corrobora o raciocínio acima a exposição de motivos da Medida Provisória nº 1.118/22 que suprimiu a parte final do art. 9º da Lei nº 192/22. Confira-se (g.n.): (...)” (e-doc. 31, p. 3-8, grifos no original).



    11. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.488.310-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.418.791-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.667-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022, p. 28/07/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.232.454-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 14/04/2020).



    11.1. No mesmo sentido, em que se discutiu as Leis Complementares nº 192, de 2022, e nº 194, de 2022, e a tributação monofásica do PIS/Cofins, são as decisões monocráticas proferidas: RE nº 1.537.384/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28/02/2025, p. 03/03/2025; RE nº 1.537.044/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/02/2025, p. 03/03/2025; RE nº 1.537.784/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/02/2025, p. 03/03/2025; RE nº 1.437.925/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/02/2025, p. 03/03/2025; RE nº 1.534.084/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/02/2025, p. 27/02/2025; RE nº 1.533.680/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/02/2025, p. 28/02/2025; RE nº 1.535.579/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/02/2025, p. 19/02/2025; e RE nº 1.514.889/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17/02/2025, p. 18/02/2025.



    12. Além disso, esclareça-se que a decisão deste Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7.181/DF, não se aplica ao caso analisado, pois naquele caso se tratava do direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/Cofins, enquanto o caso em questão envolve comerciantes varejistas e atacadistas tentando constituir esses créditos. Ademais, a decisão da ADI nº 7.181/DF apenas adiou a vigência da MP nº 1.118, de 2022, sem alterar o entendimento de que comerciantes não têm direito a créditos de PIS/Cofins na compra de mercadorias sujeitas à tributação monofásica.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator